Tribunal: TJDFT
Processo: 0747895-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA ASTREINTES. ART. 536, §1o, CPC. VALOR EXCESSIVO. NÃO DEMONSTRADO. MINORAÇÃO. INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
1.1. No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, não havendo que se falar em concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Agravo Interno não provido.
2. O Código de Processo Civil estabelece que o juiz pode fixar multa para compelir o devedor a cumprir a obrigação de fazer ou não fazer. Inteligência do art. 536, §1o, do CPC.
3. Para a fixação das astreintes, importa que sua mensuração atenda a finalidade específica de compelir o devedor a cumprir sua obrigação, a fim de proporcionar ao processo um resultado útil ao processo, não podendo ser fixada em valor excessivo, que desnature sua natureza cominatória, sob pena de se violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. No caso dos autos a multa foi fixada considerando a vulnerabilidade do consumidor e a essencialidade do serviço de energia elétrica, visando impedir a interrupção do fornecimento da energia elétrica em razão de cobrança de débitos anteriores a noventa dias, não havendo que se falar em excesso na sua fixação, sendo incabível acolher o pedido de minoração da multa.
5. Agravo interno e Agravo de Instrumento conhecidos e não providos. Decisões mantidas.